Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JORDANA KARINE PEREIRA DE CASTRO (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 246659039, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0743746-28.2025.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravados/réus), que indeferiu “as pretensões da parte autora à imunidade à inscrição de sua qualificação no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, bem como ao depósito judicial, com força para elidir os efeitos da mora, da prestação no valor que entende devido, uma vez expurgadas do contrato "sub judice" as cláusulas por ela reputadas ilegais, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil”. Em suas razões recursais (ID 76100736), o agravante/autor afirma, em síntese, que se enquadra em situação em que é necessária a revisão contratual, a fim de apurar abusividades contratuais, juros excessivos e cobranças de taxas indevidas. Alega que os referidos abusos tornaram o contrato excessivamente oneroso para a agravante e impossibilitaram o seu cumprimento, motivo pelo qual foi ajuizada a demanda originária, com pedido de tutela de urgência, para que o agravado se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos desabonadores de crédito, inclusive na Central de Risco do BACEN, e que também se abstenha de protestar o contrato, enquanto perdurar a ação, sob pena de multa diária, mas que, porém, a decisão ora combatida indeferiu a tutela de urgência requerida por ignorar a documentação acostada e a situação da Agravante. Argumenta, quanto à probabilidade do direito, que a Cédula de Crédito em exame estipulou como índice de juros remuneratórios a utilização da TR, a qual leva em seu cálculo a variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) e a própria taxa Selic, sendo que a ilegalidade da aplicação do CDI e da Selic como fonte de remuneração dos empréstimos e como indexador de correção monetária já foi exaustivamente proclamada pelos Tribunais, inclusive pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defende, quanto ao periculum in mora ou perigo do dano, que a referida operação de crédito possui a própria administradora como avalista da operação, de modo que a cobrança nos moldes atuais por comprometer sobremaneira a atividade empresarial da parte autora, e, inclusive, sua própria subsistência, haja vista que a instituição financeira se encontra com a possibilidade de desconto automático das contas bancárias da parte agravante. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, bem como que o agravado se abstenha de incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela de urgência recursal para determinar que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, bem como que o agravado se abstenha de incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que, nessa análise perfunctória, não se vislumbra ilegalidade contratual suficiente a autorizar o pleito recursal sem que antes seja propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator